Tribunal: TJDFT
Processo: 0734601-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE DESDE O REQUERIMENTO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de nova apuração, junto ao sistema Sisbajud, dos ativos mantidos em instituições financeiras pelo executado.

2. Na origem, cuida-se de execução fiscal iniciada no ano de 2018. O débito somava até 30/09/2019 o valor de R$7.026,72. 2.1. Foram realizadas consultas no CNIB, InfoJud, BacenJud ERIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, SITAF, todas sem êxito.

3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.

4. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 4.1. Precedente do STJ: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019).

5. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa Sisbajud, eis que já faz mais de 2 (dois) anos desde a diligência anterior, realizada em 04/10/2019.

6. Recurso provido.